Tribunal: STF
Processo: HC 98081
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE 
   ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 
   FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA 
   ORDEM PÚBLICA E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 
   PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
   DEMONSTRAÇÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA. VEDAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 
   JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
I - Presentes os requisitos 
   autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código 
   de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública e o 
   da conveniência da instrução criminal, existindo sólidas 
   evidências da participação da paciente em quadrilha envolvida no 
   gravíssimo delito de tráfico internacional de drogas, à qual se 
   irroga, inclusive, a prática de outros crimes graves dentre os 
   quais o de homicídio.
II - Ademais, a atual jurisprudência desta 
   Corte é firme no sentido da proibição de liberdade provisória nos 
   crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, que decorre da 
   inafiançabilidade imposta pelo art. 5º, XLIII, da Constituição 
   Federal e da vedação legal imposta pelo art. 44 da Lei 11.343/06.
   Precedentes.
III - Ordem denegada.